Tribunal: TJDFT
Processo: 0741548-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0741548-23.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: IDELBRANDO DAVID DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por IDELBRANDO DAVID DE SOUZA contra sentença que pronunciou a prescrição da pretensão autoral deduzida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, visando a condenação do réu à correção do saldo depositado em sua conta PASEP, e extinguiu o feito com resolução de mérito (art. 487, II, CPC). Em suas razões (ID 69748203), o autor persiste no pleito deduzido na inicial, requerendo a reforma da r. sentença apelada. Pela decisão de ID 70009064, determinei a suspensão processual até o julgamento definitivo do Tema 1.300/STJ, que versa sobre a quem incumbe o ônus da prova do destino dos débitos lançados nas contas individualizadas do PASEP. Não resignado, o réu apelado opõe embargos de declaração aduzindo a inaplicabilidade da suspensão do processo pelo Tema 1.300/STJ, visto não haver insurgência quanto à distribuição do ônus probatório no caso dos autos. Requer sejam conhecidos e providos os embargos para que, sanada a omissão apontada, seja o recurso de apelação incluído em pauta para julgamento (ID 70340353). Não foram ofertadas contrarrazões recursais. É a síntese do que interessa. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Conforme asseverado na decisão agravada, ao afetar o Tema n. 1.300 à sistemática dos recursos repetitivos, o colendo STJ determinou a suspensão de tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, cujos objetos coincidam com a seguinte tese controvertida: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.” No particular, embora o recurso esteja centrado em questão diversa, certo é que a pretensão autoral e a causa de pedir tangenciam o tema afetado, razão pela qual se faz imprescindível aguardar o julgamento pelo STJ em observância à finalidade dos precedentes vinculantes. De rigor se impõe manter a suspensão do recurso até o julgamento definitivo do Tema 1.300/STJ. Pelo exposto, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. P. I. Brasília/DF, 19 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator